Tribunal: TJDFT
Processo: 0722115-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE.
1. A assistência litisconsorcial exige demonstração de interesse jurídico direto, não se admitindo interesse meramente econômico ou reflexo.
2. Não se vislumbra interesse jurídico a permitir a assistência litisconsorcial, uma vez que a demanda originária versa sobre proteção possessória especificamente de área comum destinada às vias de acesso do condomínio, não abrangendo as áreas privativas dos agravantes, o que afasta a repercussão direta da sentença sobre as esferas jurídicas dos terceiros agravantes.
3. Sentença proferida em ação possessória anterior, em que teve como parte os réus e o cedente dos direitos, estende seus efeitos aos cessionários, nos termos do art. 109, §3o, do CPC.
4. Eventuais pretensões possessórias específica a áreas privativas ou a impugnações a contratos administrativos devem ser veiculadas por ações autônomas, não sendo viável a assistência litisconsorcial, em razão da divergência com o objeto específico da presente demanda.
5. Não preenchidos os requisitos para a admissão dos agravantes como assistentes litisconsorciais da parte autora no caso, impõe-se manter intacta a decisão ora recorrida que indeferiu o ingresso.
6. Recursos conhecidos e não providos.